Tribunal: STF
Processo: HC 270387
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F. J. L. e W. L. F. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.009.461/PI, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que os pacientes são réus pela prática de crimes sexuais dispostos no Código Penal, inclusive o art. 214, revogado pela Lei nº 12.015/2009, bem como por delitos dispostos no art. 232 da Lei nº 8.069/90 e art. 129,  § 9º, do Código Penal.
A ação penal nº  0755488-52.2022.8.18.0000 encontra-se em trâmite no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, tendo em vista a prerrogativa de foro de F. J. L., promotor de justiça em mesmo estado.
Neste writ, a defesa relata, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na persecução penal sobre fatos dos anos de 2005 e 2006, período anterior às alterações promovidas pela Lei nº 12.015/2009.
Defende, nesse sentido, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para iniciativa da ação penal, haja vista tratar-se de caso de violência presumida, sem qualquer “excepcionalidade capaz de paralisar a incidência do  antigo artigo 225 do Código Penal.”
Sob outro enfoque, alega que o Superior Tribunal de Justiça deveria ter revalorado juridicamente fatos incontroversos.
Lado outro, argumenta a inaplicabilidade de Súmula nº 608/STF ao caso concreto.
Com tais considerações, defende, assim, a extinção da punibilidade pela decadência.
Ao final, requer-se:

“a) A concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da Ação  Penal nº 0755488-52.2022.8.18.0000, especificamente quanto à imputação do crime  previsto no antigo artigo 214 do Código Penal, paralisando a instrução processual até  o julgamento definitivo deste writ, ante a cristalina ilegitimidade ativa do Ministério  Público e a evidente extinção da punibilidade pela decadência;
b) No mérito, a confirmação da tutela de urgência e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público na  persecução do delito do antigo artigo 214 do Código Penal, dada a ausência de  violência real na execução do crime e a idade da vítima à época dos fatos (no mínimo  17 anos), o que atrai a regra da ação penal de iniciativa privada prevista na redação  original do artigo 225 do referido diploma e afasta a incidência da Súmula 608 desta  Suprema Corte; 
c) Por conseguinte, a declaração da extinção da punibilidade do paciente pela  decadência do direito de queixa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, determinando-se o definitivo trancamento parcial da Ação Penal nº  0755488-52.2022.8.18.0000 em relação à referida imputação.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS CONTRA MENORES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA REAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de pacientes acusados de crimes sexuais contra menor, com fundamento na substitutividade do  writ  e na ausência de flagrante ilegalidade.
2. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal, com base na proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal e na presença de violência real, aplicando, por analogia, a Súmula n. 608, STF.
3. A defesa sustentou que os fatos narrados na denúncia descrevem violência presumida, não real, e que, à época dos fatos, a vítima contava 17 anos, o que implicaria a natureza privada da ação penal, conforme redação original do art. 225 do Código Penal, além da decadência do direito de queixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação penal pública incondicionada em casos de crimes sexuais contra menores, mesmo antes da vigência da Lei n. 12.015/2009, e se a denúncia descreve violência real ou presumida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática está fundamentada na jurisprudência consolidada desta Corte e do STF, que reconhece a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação penal pública incondicionada em casos de crimes sexuais contra menores, mesmo antes da Lei n. 12.015/2009, em observância ao princípio da proteção integral previsto art. 227 da Constituição Federal.
6. A aplicação da Súmula n. 608, STF é cabível em casos de violência real, conforme elementos indicativos presentes nos autos.
7. A revisão das conclusões do acórdão local sobre a natureza da violência alegada extrapola os limites cognitivos do  habeas corpus e do agravo regimental.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas e rejeitadas.
9. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654,  § 2º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 9)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem a partir da tese de que a imputação de fatos ocorridos entre 2005 e 2006 descreve violência presumida e não real, o que implicaria a natureza privada da ação penal segundo a redação original do art. 225 do Código Penal, bem como a decadência do direito de queixa.
Verifico que a decisão agravada examinou de forma suficiente e fundamentada os pontos controvertidos, concluindo pelo não conhecimento do writ por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, em conformidade com a orientação consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
No mérito, a decisão agravada assentou a higidez do acórdão de origem, que reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Estado do Piauí para a propositura da ação penal, seja em razão da proteção integral à criança e ao adolescente, seja pela presença de elementos indicativos de violência real, aptos a atrair, por analogia, a Súmula n. 608, STF.
A conclusão do Tribunal local, como registrado na decisão agravada, harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte que, mesmo quanto a fatos anteriores à Lei n. 12.015/2009, admite a atuação ministerial em crimes sexuais contra menores, em sinalização à máxima efetividade do art. 227  da Constituição Federal.
Destaco, a propósito, os fundamentos referidos na decisão recorrida: “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo antes da  Lei nº 12.015/2009, o Ministério Público detinha legitimidade para a propositura de ação penal pública incondicionada em casos de crimes sexuais contra menores, em observância ao princípio da proteção integral” (AgRg nos  EAREsp n. 2.127.623/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN d e17/2/2025) e “mesmo antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.015/2009 o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças” (AgRg no REsp n. 2.012.086/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de  1/12/2022).
No mais, com relação à argumentação do agravante no sentido de que, à época dos fatos, a vítima contava 17 anos, recordo que esta Corte também registra entendimento no sentido de que mesmo em relação aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 12.015/2009, há legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal incondicionada nos crimes sexuais contra adolescentes em sinalização à máxima observância e efetividade da proteção integral desse grupo hipervulnerável (AgRg no HC n. 845.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em  18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
(...)
No mais, a insurgência, ao sustentar que a denúncia descreve apenas violência presumida e que os precedentes são inaplicáveis, pretende, em última análise, infirmar as premissas fáticas adotadas pela Corte de origem e pela decisão agravada, o que demandaria o revolvimento da moldura fática e do conteúdo da peça acusatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por extensão, do agravo regimental que o veicula.
Registro, ademais, que o agravo não questiona especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática quanto à substitutividade do writ e à inexistência de flagrante ilegalidade, limitando-se a reeditar argumentos já apreciados e rejeitados.
Não identifico, por fim, qualquer ilegalidade patente que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do  art. 654,  § 2º, do Código de Processo Penal.
A decisão recorrida está amparada em jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal sobre o não cabimento de habeas corpus substitutivo, e reflete, com suporte em precedentes, a compreensão acerca da legitimidade do Ministério Público em hipóteses de crimes sexuais contra menores, inclusive anteriores à Lei n. 12.015/2009, e da aplicabilidade da Súmula n. 608, STF, quando presente violência real.
A revisão das conclusões do acórdão local sobre a natureza da violência alegada extrapola os limites cognitivos do habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 9, p. 3-4, grifei)

Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Nesse aspecto, ressalto que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
 
Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
No caso concreto, a denúncia expressamente consignou quanto aos fatos de 2005 e 2006 que os pacientes teriam passado a mão no meio das pernas da vítima "acariciando as suas partes íntimas, tocando e acariciando os seus seios e a sua vagina e, em seguida, introduziram o dedo por diversos vezes na sua vagina, bem como, lhe fizeram sexo oral forçado, deixando a sua genitália visivelmente machucada.” (e-doc. 5, p. 2, grifei)
Logo, não há como afastar, em análise perfunctória em sede de habeas corpus, a existência de indícios da prática de violência real nos fatos imputados, o que torna a ação pública incondicionada, independentemente da data dos crimes, nos termos da jurisprudência desta Corte:

“HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGADA NECESSIDADE DE OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VIOLÊNCIA REAL CARACTERIZADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA MESMO APÓS A LEI 12.015/2009. HIGIDEZ DA SÚMULA 608 DO STF. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento da solicitada oitiva de novas testemunhas se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. A ação penal nos crimes contra a liberdade sexual praticados mediante violência real, antes ou depois do advento da Lei 12.015/2009, tem natureza pública incondicionada. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diante da constatação de que os delitos de estupro, em parcela significativa, são cometidos mediante violência, e procurando amparar, mais ainda, a honra das vítimas desses crimes, aderiu à posição de crime de ação pública incondicionada, que veio a ser cristalizada na Súmula 608, em pleno vigor. 3. Para fins de caracterização de violência real em crimes de estupro, é dispensável a ocorrência de lesões corporais (HC 81.848, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 28/6/2002, e HC 102.683, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 7/2/2011). Pormenorizada na sentença condenatória a caracterização da violência real – física e psicológica – a que foi submetida a vítima, é inviável, no instrumento processual eleito, alterar a conclusão firmada acerca dos fatos e provas. 4. Ordem denegada.” (HC 125360, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/4/2018, grifei)

Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios da prática de violência real apta a permitir a persecução penal de maneira pública incondicionada, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, em caso similar ao do presente writ:
 
“PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009), PECULATO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33 DA LOMAN. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO QUANTO AO DELITO SEXUAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I – Tendo a denúncia sido oferecida com base em elementos colhidos em inquérito civil, que tinha como objetivo a propositura de ação civil por ato de improbidade contra o paciente, e não em inquérito penal conduzido pelo Ministério Público Estadual, não há falar em violação à regra do art. 33 da LOMAN. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Na hipótese, a análise da questão relativa à incidência ou não da Súmula 608/STF, que trata do crime de estupro praticado mediante violência real, demanda dilação probatória, o que não se admite na estreita via do habeas corpus. IV – Ordem denegada.” (HC 103891, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 30/5/2011). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente